Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707690-60.2020.8.07.0004 RECORRENTE: EMERSON MONTES QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO (UM) E TENTADO (DOIS). USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciados, consumado e tentado, pelo uso da arma de fogo mantém-se a condenação. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 3. A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em juízo, quando corroborada por meio de prova judicial, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva. 4. Não há falar em crime impossível no caso de delito de roubo que, por ser crime complexo, tutela não só o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade do indivíduo. Assim, ainda que as vítimas não possuíssem em seu poder quaisquer bens que apresentassem valor econômico, resta a violência e/ou a grave ameaça, o que afasta, de pronto, a alegação de pertinência do instituto do crime impossível. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para embasar um decreto condenatório. Enfatiza que havendo dúvida razoável quanto à autoria, deve ser observado o princípio da presunção de inocência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016